Tribunal: CARF
Processo: 11128.010114/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo da Costa Pôssas
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.010114/2008-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.910 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
GLOBALFOOD SISTEMAS INGREDIENTES E TECNOLOGIA PARA
ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2004
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face
de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução
jurídica oposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Cuida-se de recurso especial (e-fls. 305 a 324) interposto pelo contribuinte, em
face do Acórdão n° 3402-006.050, de 29 de janeiro de 2019 (e-fls. 163 a 177), cuja ementa foi
lavrada nos seguintes termos:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 14/04/2004
CÓDIGO 3824.90.89 DA NCM/TEC. MERCADORIA NISIN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.010114/2008-11
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.910 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.010114/2008-11

O produto de nome comercial Nisin consiste em uma preparação, constituída à base do
antibiótico nisina e de cloreto de sódio adicionado com finalidade específica. Por não se
encontrar o antibiótico isoladamente, o produto não pode ser classificado no Capítulo 29
da NCM. Correto o enquadramento tarifário na NCM 3824.90.89.
MULTA
SOBRE
O
CONTROLE
ADMINISTRATIVO.
FALTA
DE
LICENCIAMENTO
DA
IMPORTAÇÃO.
DESCRIÇÃO
INCORRETA/INCOMPLETA
A falta de Licença de Importação (LI) para produto incorretamente classificado na
Declaração de Importação (Dl), configura a infração administrativa ao controle das
importações por falta de LI, sancionada com a multa de 30% (trinta por cento) do valor
da mercadoria, se ficar comprovado que a descrição do produto foi insuficiente para sua
perfeita identificação e enquadramento na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Analisando controvérsia a respeito da classificação fiscal do produto de nome
comercial NISIN, importado pelo sujeito passivo, e sobre a aplicação de penalidade decorrente
da falta de licenciamento da importação, a decisão rechaçou a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte importador e ratificou a classificação proposta pela Autoridade Autuante. A decisão
também entendeu pelo cabimento da multa de 30% sobre o valor da mercadoria importada sem
licença de importação.
No seu Recurso Especial, o contribuinte suscitou divergência de interpretação da
classificação fiscal do produto, propondo uma terceira classificação, na medida em que a adotada
pelo Fisco também seria equivocada. Também suscitou dissídio interpretativo do art. 169, inciso
I, alínea “b”, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, quanto à aplicabilidade da penalidade por falta de
LI no caso concreto.
O Apelo foi formalmente admitido pelo Presidente da 4a Câmara apenas em
relação à matéria Multa por falta de licenciamento da importação, Despacho 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 10 de fevereiro de 2021, e-fls. 330 a 337. A Fazenda Nacional,
tempestivamente, ofereceu contrarrazões (e-fls. 350 a 355), por meio das quais pugna pela
inaplicabilidade do Ato Declaratório Normativo (ADN) CST n° 12, de 1997, para se afastar a
multa por ausência de licenciamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso é tempestivo, conforme atestou Despacho 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara, / 2a Turma Ordinária, de 10 de fevereiro de 2021. Há no entanto óbice intransponível
para o conhecimento do apelo.
Explico:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.910 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.010114/2008-11

O voto condutor da decisão recorrida para a matéria da divergência (vencedor)
defendeu que o fato de o importador omitir nos documentos de importação que se tratava de uma
"preparação" e não, "antibiótico", levou a erro na utilização da NCM 2941.90.99. Entendeu que a
insuficiência da descrição da mercadoria ensejou a necessidade de instauração de um
procedimento fiscal, que culminou na sua análise laboratorial com vista à obtenção de
esclarecimentos que permitissem a correta identificação da mercadoria. Concluiu:
Resta evidente pelos elementos colacionados aos autos que a mercadoria importada não
é a constante na Licença de Importação, pois a empresa importou mercadoria diversa da
que foi licenciada. Tais fatos, levam inexoravelmente a conclusão de que a mercadoria
que ingressou em território nacional está efetivamente desamparada de Licença de
Importação (LI), uma vez que o licenciamento que acompanhou a mercadoria diz
respeito a espécie diferente daquela efetivamente importada.
Os paradigmas indicados pelo recorrente para a comprovação do dissídio foram os
acórdãos n° 3102-001.418 e 9303-001.567.
O Acórdão n° 3102-001.418 contemplou Auto de Infração lavrado para a
exigência da multa regulamentar proporcional ao valor aduaneiro e da multa por falta de
licenciamento, decorrentes de reclassificação fiscal.
Ao analisar a controvérsia a respeito da classificação fiscal, o voto condutor do
Acórdão n° 3102-001.418 concluiu que “....embora a classificação adotada pela empresa não
esteja correta, não é possível, com os elementos presentes nos autos, atestar que a classificação
escolhida pelo Fisco é a certa.” E arrematou:
Em tal situação, ainda que esteja claro que o administrado classificou mercadoria
incorretamente, as penalidades aplicadas não podem subsistir, pois fundamentação do
auto de infração demonstra-se equivocada.
Este foi o fundamento para o cancelamento das penalidades, entre elas, a multa
por falta de LI.
A decisão ainda debateu a conveniência de converter o julgamento em diligência,
em se tratando de omissão de caráter objetivo na instrução probatória do processo e também fez
considerações acerca da multa por importação de mercadoria ao desamparo de guia de
importação ou documento equivalente, que serviram justamente para embasar o exame da
admissibilidade do apelo procedido pelo Presidente da 4a Câmara.
Permissa venia, tais considerações não podem ser utilizadas para a dedução do
dissídio, pois qualquer menção a tese ou conceito dissociada dos fundamentos efetivamente
utilizados para o julgamento é comentário de passagem, ou obiter dictum, que não se incorpora
ao julgado, nem, consequentemente se presta à demonstração do dissídio, como já decidiu a
CSRF à unanimidade, por meio do Acórdão no 9303-004.216, de 09/08/2016:
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
IDENTIDADE
FÁTICA.
NECESSIDADE
Ausente a necessária identidade fálica, não há como concluir que a divergência entre os
resultados dos acórdãos recorrido e paradigmas possa ser atribuída à divergência
interpretativa.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.910 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.010114/2008-11

Assim sendo, acórdãos que debateram acusações e meios de prova diversos dos
enfrentados pelo acórdão recorrido não se prestam á comprovação de divergência
interpretativa, ainda que teça considerações principiológicas que, em uma primeira
leitura, pudessem caracterizar o dissídio.
Tais considerações representam mero obiter dictum e, consequentemente, não possuem
conteúdo decisório. Como tal, não se prestam a demonstrar divergência de
interpretação.
Recurso Especial do Contribuinte Não Conhecido
Parece-me que o Acórdão n° 9303-001.567 também não socorre o recorrente na
comprovação da divergência jurisprudencial suscitada.
O voto condutor dessa decisão asseverou que a penalidade é inaplicável nos casos
em que a mercadoria esteja sujeita exclusivamente a controle tarifário. Enfatizou:
Se a mercadoria não estava sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria
um contra-senso aplicar uma penalidade própria do descumprimento deste último
controle.
E insistiu:
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto definida
pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita, possuir o
mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta
de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento,
não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado tal controle
administrativo.
Levando esses fundamentos para o caso concreto analisado, a decisão concluiu
que a Fiscalização não logrou comprovar que a nova classificação fiscal adotada estaria a algum
tratamento administrativo diverso do empregado, limitando-se a apontar como motivadora da
autuação a prestação de declaração inexata. Por falta dessa prova, conclui pelo cancelamento da
penalidade.
Confrontando a decisão recorrida com o Acórdão n° 9303-001.567, parece-me
impossível deduzir o dissídio interpretativo, haja vista a dessemelhança fática entre os casos
analisados. No caso dos autos, é incontroverso que, tanto a mercadoria da NCM adotada pelo
importador, quanto a da NCM adotada pela Fiscalização, estavamo sujeitas à obtenção de
Licenciamento Não Automático, com anuência da Anvisa. Já, no caso analisado no Acórdão n°
9303-001.567, nada se sabe a respeito de eventual controle administrativo a que estaria sujeita a
mercadoria importada, já que a penalidade foi aplicada exclusivamente em decorrência da
insuficiência da sua descrição na DI. E em se tratando de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.910 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.010114/2008-11

“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que
se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in
Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de
recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da
questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e
assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Divergência não comprovada.
Com essas considerações, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital